Tribunal: TJES
Processo: 5000044-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: CICILIA FIOROT GABRIEL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de nº 0019004-54.2020.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando: (i) que o agravante forneça, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o medicamento AVELUMABE 580mg, nome comercial BAVENCIO, com aplicação a cada 14 (catorze) dias, a
CICILIA FIOROT GABRIEL
, pelo tempo necessário ao seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) a abstenção do cancelamento do plano de saúde da agravada.

No mérito, sustenta o agravante, em síntese, que: (i) não houve negativa de tratamento por parte do plano de saúde; e (ii) a aplicação do medicamento é realizado em caráter ambulatorial, mesmo sendo aplicado em hospital, sendo o caso de coparticipação, conforme previsão contratual e legal.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 948049).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator por negar provimento ao recurso.É como voto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de nº 0019004-54.2020.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando: (i) que o agravante forneça, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o medicamento AVELUMABE 580mg, nome comercial BAVENCIO, com aplicação a cada 14 (catorze) dias, a
CICILIA FIOROT GABRIEL
, pelo tempo necessário ao seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) a abstenção do cancelamento do plano de saúde da agravada.

No mérito, sustenta o agravante, em síntese, que: (i) não houve negativa de tratamento por parte do plano de saúde; e (ii) a aplicação do medicamento é realizado em caráter ambulatorial, mesmo sendo aplicado em hospital, sendo o caso de coparticipação, conforme previsão contratual e legal.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 948049).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a controvérsia dos autos cinge-se à verificação se a cobrança realizada pelo plano de saúde do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do custo do medicamento AVELUMABE 580mg, em regime de coparticipação, é devida ou não.

Apesar de a agravante afirmar que a aplicação do medicamento é realizada em caráter ambulatorial, mesmo ocorrendo em hospital, o que permitiria a cobrança parcial do medicamento utilizado pela agravada juntamente com a mensalidade (cláusula 55, § 1º, do contrato), verifica-se, na verdade, que a jurisprudência pátria encontra-se no sentido de que a exigência de coparticipação do beneficiário em percentual de 50% para compra de medicamento oncológico de alto custo, mediante assistência farmacológica fornecida pelo plano, acaba por inviabilizar o tratamento, que não pode ser suspenso no momento. Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. PLAN-ASSISTE - PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO. risco de inviabilização do tratamento. custeio integral pelo plano de saúde. 1. Em se tratando de tratamento antineoplásico, tratamento de câncer e hemoterapia, relacionado à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar, a Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) em seu art. 12, inciso I, alínea c, e II, alínea g), traz previsão expressa quanto à obrigatoriedade de cobertura inclusive para uso domiciliar. 2.
A Resolução Normativa nº 428, de 7/11/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em seu artigo 21, XI,
prevê a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, para medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar
, assim como de medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
4. Não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, diante da previsão expressa no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), ainda que se trate de entidade de autogestão e sem fins lucrativos. 5. Embora não configurada negativa de tratamento oncológico pelo PLAN-ASSISTE, a exigência de coparticipação do beneficiário em percentual de 50% para compra de medicamento oncológico de alto custo, mediante assistência farmacológica fornecida pelo plano, acaba por inviabilizar o tratamento, que neste momento não pode ser suspenso. O risco de dano irreparável, aqui, pesa sobre a autora. 5. Considerando a divergência quanto à validade da cláusula que trata do percentual de reembolso do valor despendido pelo beneficiário com medicamento de alto custo, e para que não haja suspensão do tratamento oncológico, impõe-se, por ora, que o plano custeie integralmente o medicamento, sem prejuízo de posterior acerto de contas com a servidora, acaso a decisão final valide a coparticipação.

(TRF4, AG 5000320-15.2020.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 20/05/2020)

Ademais, nos termos do art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, estamos diante do perigo da demora inverso por se tratar de paciente de 88 (oitenta e oito) anos que apresenta neoplasia maligna de pele primária de membro inferior direito (tipo hostológico carcinoma de Merkel), em estágio IV (metástase para linfonodos inguinais e pélvicos), sendo necessária a utilização do medicamento para aperfeiçoar o tratamento, uma vez que este é o mais adequado, consoante recomendação médica (id. 946999).

Nestes termos, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALÍGNA – CÂNCER – PLANO PARTICIPATIVO – CUSTEIO INTEGRAL - RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Apesar de a agravante afirmar que a aplicação do medicamento é realizada em caráter ambulatorial, mesmo ocorrendo em hospital, o que permitiria a cobrança parcial do medicamento utilizado pela agravada juntamente com a mensalidade (cláusula 55, § 1º, do contrato), verifica-se, na verdade, que a jurisprudência pátria encontra-se no sentido de que a exigência de coparticipação do beneficiário em percentual de 50% para compra de medicamento oncológico de alto custo, mediante assistência farmacológica fornecida pelo plano, acaba por inviabilizar o tratamento, que não pode ser suspenso.

2 - Nos termos do art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estamos diante do perigo da demora inverso por se tratar de paciente de 88 (oitenta e oito) anos que apresenta neoplasia maligna de pele primária de membro inferior direito (tipo hostológico carcinoma de Merkel), em estágio IV (metástase para linfonodos inguinais e pélvicos), sendo necessária a utilização do medicamento para aperfeiçoar o tratamento, uma vez que este é o mais adequado, consoante recomendação médica.

3 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.